Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. II - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESERTO. APELO NÃO CONHECIDO. III - RECURSO INTERPOSTO PELA ADVOGADA DA PARTE RÉ. CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ORDEM DE PREFERÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CAUSÍDICA DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme disposição do art. 1007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e intimado o autor/apelante para recolher o preparo recursal, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Ônus processual não atendido que enseja a deserção do recurso como consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante. Apelação do autor não conhecida.
2. Recurso interposto pela advogada da parte ré. Controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, em regra: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários.
3. Consoante o artigo 85, § 2o, do CPC, primeiro deve ser observado o valor da condenação. Ausente condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o proveito econômico obtido. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, considerar-se-á o valor atualizado da causa. Por fim, nos casos em que o valor da causa for inestimável ou muito baixo ou irrisório o proveito econômico, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa.
4. Na hipótese de improcedência dos pedidos, ausente condenação, bem como proveito econômico, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa. Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados tendo como parâmetro o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso do autor não conhecido. Recurso da advogada da parte ré conhecido e provido.